Tribunal: TJSP
Processo: 1021961-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – Multa de trânsito - Exercício do poder de polícia - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Delegação dos atos de fiscalização e sanção à pessoa jurídica de direito privado – Multas aplicadas por policial militar e por meio de radar eletrônico – Legitimidade e legalidade – Ainda que assim não fosse, necessário observar-se o Tema 532 do C. STF, decidido em

Ementa:
APELAÇÃO – Multa de trânsito - Exercício do poder de polícia - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Delegação dos atos de fiscalização e sanção à pessoa jurídica de direito privado – Multas aplicadas por policial militar e por meio de radar eletrônico – Legitimidade e legalidade – Ainda que assim não fosse, necessário observar-se o Tema 532 do C. STF, decidido em sede de repercussão geral – Pretensão inicial improcedente - Reforma da r. sentença – Recurso provido.